Tribunal: STF
Processo: RE 1555165
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-20
Data de publicação: 2025-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por H.D.F Representada por R.F.O., em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, assim ementado:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM PRÉ-ESCOLA PÚBLICA EM PERÍODO INTEGRAL. OMISSÃO DO PODER PÚBLICO EM PROVER O ACESSO À EDUCAÇÃO. INOCORRÊNCIA. CRIANÇA JÁ MATRICULADA EM ENSINO INFANTIL. DESPROVIDO.



     I. CASO EM EXAME



     1. Apelação cível interposta contra sentença que negou provimento ao pedido de matrícula em escola de período integral. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Há 1 (uma) questão em discussão: verificar se a criança já matriculada em escola próxima à sua casa, porém no período vespertino, tem direito subjetivo a matrícula em escola pública em período integral 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. Não se configura o direito subjetivo à matrícula na unidade escolar pretendida pelos pais, considerando que a criança já frequenta regularmente uma instituição de ensino e se encontra matriculada no ensino fundamental. Tal posicionamento é fundamentado no entendimento de que a escolha da escola não é um direito absoluto, devendo ser avaliada à luz da disponibilidade de vagas, critérios administrativos e outros fatores que assegurem o equilíbrio e a eficiência na gestão educacional. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    4. Apelação conhecida e desprovida. Mantida a sentença que julgou improcedente o pedido inicial. Tese de julgamento: “Não há direito subjetivo à escola de tempo integral à criança já matriculada em escola pública perto de sua residência”. 



    _________ 



    Dispositivos relevantes citados: CF, art. 208, I. Jurisprudência relevante citada: STF, Recurso Extraordinário nº 1008166; TJDFT, acórdão 1682992, 07279621920228070000, Rel. Des. Mario-Zam Belmiro, 4ª Turma Cível, j. 23/3/2023.”



    (Apelação cível 0700902-61.2024.8.07.0013, relator: des. Robson Barbosa de Azevedo, 7ª Turma Cível do TJDFT, j. em 20.03.2025)



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 6º, 205, 208 e 227 da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Ressai dos autos que o recorrente busca compelir o Poder Público a realizar sua matrícula em escola pública de período integral, nas proximidades da sua residência. 



    Sobre a questão, no julgamento do Tema nº 548 de repercussão geral, o Plenário do Supremo Tribunal Federal fixou as seguintes teses: “1. A educação básica em todas as suas fases - educação infantil, ensino fundamental e ensino médio - constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens, assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata. 2. A educação infantil compreende creche (de zero a 3 anos) e a pré-escola (de 4 a 5 anos). Sua oferta pelo Poder Público pode ser exigida individualmente, como no caso examinado neste processo. 3. O Poder Público tem o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica”. Confira-se a ementa do paradigma:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. GARANTIA DE VAGA EM CRECHE OU PRÉ-ESCOLA ÀS CRIANÇAS DE ZERO A CINCO ANOS DE IDADE. AUTOAPLICABILIDADE DO ART. 208, IV, DA CF/88. PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A educação infantil representa prerrogativa constitucional indisponível, que assegura às crianças de zero a cinco anos de idade a primeira etapa do processo de educação básica mediante o atendimento em creche e o acesso à pré-escola (art. 208, IV, da Constituição Federal). 2. O Estado tem o dever constitucional de garantir o efetivo acesso e atendimento em creches e unidades de pré-escola, sob pena de configurar-se inaceitável omissão estatal e violação a direito subjetivo, sanável pela via judicial. Precedentes: ARE 639.337-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 15/9/2011; AI 592.075-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe de 4/6/2009, e RE 384.201-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJ de 3/8/2007. 3. O Poder Judiciário pode impor à Administração Pública a efetivação de matrícula de crianças de zero a cinco anos de idade em estabelecimento de educação infantil, sem haja violação ao princípio constitucional da separação dos poderes. 4. Ex positis, voto no sentido de, no caso concreto, NEGAR PROVIMENTO ao recurso extraordinário interposto pelo Município de Criciúma. (...)” (RE 1008166, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 20-04-2023)



    Além disso, esta Suprema Corte tem decidido que é direito da criança ser matriculada em estabelecimentos próximos à sua residência, conferindo a máxima efetividade ao direito fundamental esculpido no art. 208, IV, da Constituição da República, observe:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DETERMINAÇÃO DE ABERTURA DE VAGAS EM CRECHE OU PRÉ-ESCOLA ÀS CRIANÇAS DE ZERO A CINCO ANOS. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 548 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO IMEDIATA DOS ENTENDIMENTOS FIRMADOS PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. 1. Não viola o princípio da separação dos Poderes a atuação, pelo Poder Judiciário, no sentido de impor à Administração Pública a obrigação de efetivar matrículas de crianças de zero a cinco anos de idade em estabelecimento de educação infantil (RE 1.008.166-RG - Tema 548). 2. A existência de precedente firmado pelo Plenário desta Corte autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre o mesmo tema, independente da publicação ou do trânsito em julgado do paradigma. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AI 795.968-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 03.05.2023)



    Todavia, os precedentes acima não podem ser aplicados para o caso em tela, sem considerar as particularidades envolvidas. Nesse sentido, as instâncias ordinárias apuraram que a criança já se encontra matriculada na rede de ensino e em escola próxima à residência, que apenas não adota o período integral. O recorrente busca, assim, escolher a unidade escolar. Confira-se excerto da sentença:



    “No caso em análise, a autora, HELENA DOMINGUES FERRAÇO, possui seis anos e encontra-se matriculada no CEI 08 de Taguatinga. Entretanto, deseja ser remanejada para escola em turno integral, mesmo diante da ausência de vagas.



    [...]



    Cumpre registrar que não há direito à escolha da instituição de ensino, devendo-se atender às necessidades da criança em compatibilidade com as possibilidades do Poder Público.



    [...]



    No presente caso, a escola em que a parte autora autor está matriculada (CEI 08 de Taguatinga, ID 209405169) é considerada próxima da sua residência, uma vez que está localizada na CRE indicada pela candidata. Assim, a escola está situada no âmbito da CRE de interesse da autora, ainda que não adote a modalidade de período integral.” (grifo nosso)



    (Processo nº 0700902-61.2024.8.07.0013, juiz de Direito: Evandro Neiva de Amorim, 1ª Vara da infância e da Juventude do DF, j. em 13.09.2024)



    Ressalto, ainda, que o Tribunal de origem promoveu a devida distinção entre o caso em tela e o tema nº 548 da Repercussão Geral. Confira-se:



    “Ao examinar detalhadamente os autos, verifica-se que o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário nº 1008166, que trata do Tema 548, não encontra aplicabilidade no presente caso. Tal conclusão decorre da análise das peculiaridades da situação concreta, especialmente pelo fato de a criança já não estar inserida na etapa da pré-escola, tendo avançado em sua trajetória educacional. Atualmente, a menor encontra-se devidamente matriculada no 2º ano da educação infantil, frequentando regularmente o Centro de Educação Infantil 08 de Taguatinga. 



    Dessa forma, considera-se que a situação apresentada nos autos não se enquadra no escopo do precedente mencionado, uma vez que as condições fáticas e normativas se mostram distintas, não sendo possível aplicar os parâmetros estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal na hipótese ora analisada. 



    Dessa forma, entende-se que a previsão contida no art. 208, I, da Constituição Federal não confere a livre escolha do estabelecimento de ensino, não se configurando o direito subjetivo à matrícula na unidade escolar pretendida pelos pais, considerando que a criança já frequenta regularmente uma instituição de ensino e se encontra matriculada no ensino fundamental. Tal posicionamento é fundamentado no entendimento de que a escolha da escola não é um direito absoluto, devendo ser avaliada à luz da disponibilidade de vagas, critérios administrativos e outros fatores que assegurem o equilíbrio e a eficiência na gestão educacional.” (grifo nosso)



    Portanto, à luz das particularidades do caso concreto, não se verifica a alegada violação dos arts. arts. 6º, 205, 208 e 227 da Constituição da República, tampouco descumprimento da tese formulada no tema 548 da Repercussão Geral, mantendo-se incólume a conclusão do Tribunal de origem.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de junho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente